Tribunal: TJMT
Processo: 1012629-26.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012629-26.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CONDOMINIO RNI MORADAS CLUBE VICENTE BISSONI - CNPJ: 58.384.362/0001-03 (RECORRIDO), UEBERSON MENDES DE FREITAS - CPF: 016.061.961-03 (ADVOGADO), JEFERSON ARAUJO DE MOURA - CPF: 028.709.341-73 (ADVOGADO), JOYSE SOARES SILVA - CPF: 062.678.921-40 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, §1o DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOYSE SOARES SILVA contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou os embargos à execução opostos pela recorrente, por ausência de garantia do juízo.

2.

A prévia garantia do juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução, conforme prevê o artigo 53, §1o da Lei 9.099/95.

3.

Neste sentido, o Enunciado no 117 do FONAJE: É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

4.

“AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 53, §1o, DA LEI No 9.099/95. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos Juizados Especiais, a garantia do juízo constitui requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução, nos termos do art. 53, §1o, da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. 2. O benefício da justiça gratuita isenta o executado do pagamento de custas e honorários, mas não afasta o cumprimento dos pressupostos específicos previstos em lei. 3. Alegações de excesso de execução ou violação à coisa julgada não afastam a exigência de garantia integral do juízo. 4. Agravo interno que não traz argumentos novos. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.306. (N.U 1014379-68.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)”.

5.

Cabe asseverar que nada impede que após comprovar a segurança do juízo, a executada oponha novos embargos à execução.

6.

A sentença que não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026